Tribunal: TJBA
Processo: 0501259-16.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501259-16.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: FEST-FOOD TCHE ALIMENTACAO LTDA - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS RÉUS. INDICAÇÃO REALIZADA FORMALMENTE NA PEÇA VESTIBULAR. ALTERAÇÃO POSTERIOR. DILIGÊNCIAS SUCESSIVAS DO ACIONANTE NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL DEFERIDO PELO JUÍZO. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA PELO CARTÓRIO. OMISSÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE AUTORA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DA CITAÇÃO JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO PROVIDO. I – A petição inicial satisfez, no momento de seu protocolo, o requisito previsto no artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto indicou os endereços conhecidos à época para a citação dos réus. A dificuldade superveniente em localizar os demandados para a prática do ato citatório, embora represente um obstáculo à marcha processual, não tem o condão de tornar a petição inicial retroativamente inepta. II - A alegação de inércia ou desinteresse da parte autora na promoção da citação dos réus não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. O histórico da demanda revela um esforço continuado do Apelante, que, pugnou por diversas diligências e recolheu as custas de cada procedimento requerido. III - Esgotadas as tentativas de localização dos Réus, foi determinada a citação por edital, mas a serventia não cumpriu o comando decisório. A parte autora reiterou o pedido e requereu o cumprimento da ordem judicial, porém mas foi surpreendida pela sentença extintiva que se seguiu, sem cumprimento da diligência e sem oportunidade de manifestação a respeito. IV - O indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso IV, do CPC, não se aplica à situação em que o autor se mantém ativo e diligente na busca dos meios necessários para a citação, não se podendo equiparar a dificuldade de localização do réu à inércia do demandante, notadamente quando essa dificuldade já foi superada com o deferimento da citação por edital, não realizada por omissão exclusiva da serventia. Sentença desconstituída, com retorno dos autos à origem para realização da citação por edital já determinada pelo juízo de piso. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501259-16.2015.8.05.0039. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Procurador(a) de Justiça